Tribunal: TJMT
Processo: 1033804-93.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033804-93.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FJ AGROINDUSTRIAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.533.599/0003-00 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO INTERNO - REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA NÃO APELADA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APENAS RATIFICA O JULGADO - AGRAVO INTERNO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de reexame necessário, ratificou sentença concessiva de mandado de segurança, sem que houvesse interposição de recurso voluntário pelo ente estatal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível agravo interno contra decisão monocrática que apenas confirma sentença em reexame necessário, quando o ente público deixou de interpor apelação no momento processual oportuno, pretendendo rediscutir o mérito da causa.

III. Razões de decidir

3. O reexame necessário tem natureza de condição de eficácia da sentença e não substitui o recurso voluntário, de modo que a decisão monocrática que apenas ratifica o julgado não inova no mérito nem causa prejuízo autônomo à parte que deixou de recorrer.

4. A alegação de fato superveniente (baixa da inscrição estadual ocorrida em 26/09/2024) deveria ter sido suscitada em recurso de apelação, nos termos do art. 1.014 do CPC, não podendo ser invocada tardiamente em agravo interno, sob pena de violação à preclusão temporal e consumativa.

5. A ausência de apelação contra a sentença concessiva da segurança acarreta preclusão temporal, impedindo a rediscussão do mérito por meio de agravo interno, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

6. O agravo interno, na hipótese, revela tentativa de contornar a preclusão consumativa, convertendo indevidamente o recurso em verdadeira apelação tardia, prática incompatível com o sistema recursal e com a estabilidade das decisões judiciais.

7. A jurisprudência dos Tribunais é pacífica no sentido da inadmissibilidade do agravo interno interposto contra decisão que apenas confirma a sentença em reexame necessário, quando inexistente recurso voluntário anteriormente interposto.

8. A preclusão é instituto processual fundamental para conferir estabilidade, segurança jurídica e previsibilidade ao processo, impedindo que as partes retornem indefinidamente a questões já superadas ou que deixaram de impugnar no momento processual oportuno.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível agravo interno interposto contra decisão monocrática que apenas ratifica sentença em sede de reexame necessário, quando a parte deixou de interpor apelação no momento processual oportuno. 2. O agravo interno não pode ser utilizado como sucedâneo de apelação para afastar os efeitos da preclusão temporal."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. Art. 1.000, Art. 1.003, § 5º, 1014; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 0500040-91.2015.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.10.2021; TJ-RS, Agravo nº 70067657304, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 24.02.2016; TJ-PA, REEX nº 201230099017, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 3ª Câmara Cível Isolada, j. 31.10.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão monocrática de Id. nº 323851396 que, em sede de remessa necessária, manteve integralmente a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante
(FJ AGROINDUSTRIAL S/A)
, determinando o restabelecimento definitivo da inscrição estadual, sob fundamento de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese:
(i)
fato superveniente consistente na baixa da inscrição estadual em 26/09/2024, o que teria gerado perda superveniente do objeto;
(ii)
legalidade da suspensão preventiva com base no art. 17-J, §4º, da Lei 7.098/98, que permitiria o contraditório diferido em casos excepcionais.

Ao final, requer a
retratação da decisão monocrática ou o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida. (Id. 344014898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito do agravo interno, impõe-se o enfrentamento de questão preliminar de ordem pública: a possibilidade de conhecimento das teses suscitadas pelo Estado agravante, especialmente a alegação de perda superveniente do objeto.

Trata-se de matéria que envolve preclusão consumativa e temporal, instituto fundamental para a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

A preclusão é instituto processual que visa conferir estabilidade e segurança jurídica ao processo, impedindo que as partes retornem indefinidamente a questões já superadas ou que deixaram de impugnar no momento oportuno.

O Código de Processo Civil consagra expressamente o instituto:

(...) Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a falta de interposição do recurso no prazo legal. (...)

Consoante se infere dos autos, o Estado de Mato Grosso não interpôs recurso voluntário contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. Os autos foram remetidos a este Tribunal exclusivamente para reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Nesse contexto, a decisão monocrática ora agravada, limitou-se a ratificar o ato sentencial, em sede de reexame necessário, sem qualquer inovação quanto ao mérito da causa. Não houve, portanto, qualquer prejuízo ao Estado de Mato Grosso que não tenha sido causado pela própria sentença, contra a qual optou por não recorrer no momento processual oportuno.

Para adequada compreensão da questão, é fundamental estabelecer a linha do tempo dos acontecimentos processuais:

17/06/2024
→ Suspensão da inscrição estadual pela SEFAZ/MT

06/08/2024
→ Impetração do Mandado de Segurança.

04/09/2024
→ Liminar deferida (determinação de reativação da IE).

26/09/2024
→ BAIXA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL (fato superveniente)

20/06/2025
→ Sentença concessiva da segurança (declaração de nulidade do ato + reativação definitiva)

24/06/2025
→ Publicação da sentença

25/06/2025
→ Início do prazo de 15 dias para apelação (CPC, art. 1.003, §5º)

13/07/2025
→ Término do prazo recursal, sem interposição de recurso pelo Estado de Mato Grosso.

Elementos cruciais desta cronologia:

1 -
A baixa da inscrição ocorreu em 26/09/2024;

2 - A sentença foi proferida posteriormente à baixa;

3. O Estado teve pleno conhecimento do fato quando do prazo para apelar;

4. O Estado optou por não interpor apelação;

5. O prazo recursal transcorreu
in albis
;

6. A alegação da baixa só ocorreu em agravo interno.

O Código de Processo Civil estabelece:

(...) Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (...)

No caso concreto: a sentença foi publicada; o Estado foi intimado regularmente; iniciou-se o prazo de 15 dias para apelação; o Estado não interpôs recurso de apelação; o prazo transcorreu integralmente.

A remessa necessária é recurso de ofício, não recurso do Estado. Seu processamento não impede o trânsito em julgado para a parte que não recorreu voluntariamente.

O Agravo Interno, na forma como apresentado, revela-se como verdadeira tentativa de suprir a ausência de recurso voluntário contra a sentença, travestindo-se de apelação, recurso este que o Estado não se valeu.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, como cito:

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA ICMS DIFAL – SENTENÇA RATIFICADA POR DECISÃO MONOCRÁTICA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – UTILIZAÇÃO DE AGRAVO INTERNO TRANSVESTIDO DE APELAÇÃO – AGRAVANTE QUE NÃO RECORREU DA SENTENÇA, PRETENDENDO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO IRRESIGNAR-SE CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE A MANTEVE EM REEXAME NECESSÁRIO, ADENTRANDO NITIDAMENTE EM MATÉRIA OBJETO DE PRECLUSÃO TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A sentença de primeiro grau que restou confirmada em sede de reexame necessário não pode ser modificada por meio de agravo interno transvestido de apelação. 2. Revela-se incabível, em sede de agravo interno, irresignar-se contra a decisão monocrática que a manteve em reexame necessário, adentrando em matéria objeto de preclusão temporal.
(TJ-MT 05000409120158110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021) (Destaquei)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento seguido por outros Tribunais, como cito:

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO INADMISSIBILIDADE - PRECLUSÃO LÓGICA -
Não tendo o ente público interposto apelação contra a sentença mantida em sede de reexame necessário, não é admissível que, da decisão que a confirma em reexame, queira interpor recurso.
Precedente do STJ Princípio da Colegialidade - Ação de Cobrança Adicional de Interiorização Pagamento automático à Policial Militar da ativa servindo, à época, no interior do Estado, sem perceber a incorporação de direito Sentença mantida, em Reexame Necessário Agravo interno não conhecido -
UNÂNIME. (TJ-PA - REEX: 201230099017 PA, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 31/10/2013, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 04/11/2013)

(Destaquei)

AGRAVO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Agravante que não recorreu da sentença, pretendendo em sede de agravo interno irresignar-se contra a decisão monocrática que a manteve em reexame necessário, adentrando em matéria objeto de preclusão temporal
. Recurso não conhecido. NÃO CONHECERAM DO RECURSO.
UNÂNIME.” (TJRS,
Agravo Nº 70067657304
, Segunda Câmara Cível, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 24/02/2016) (Destaquei)

O Estado tinha pleno conhecimento da baixa da inscrição quando do prazo para apelação. Deveria ter alegado o fato superveniente em recurso de apelação (CPC, art. 1.014). A alegação tardia, em agravo interno, configura preclusão temporal e consumativa.

Em outras palavras, não há como se enfrentar as razões do recurso em razão da ocorrência da preclusão, a qual constitui a perda da faculdade de praticar ato processual, uma vez que não interpôs a apelação dentro do prazo legal, usando o agravo interno para modificar a sentença proferida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026